Tribunal: TJPA
Processo: 0813579-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813579-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS HUMANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA PESSOA IDOSA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão interlocutória proferida no bojo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que visava compelir o ente municipal a garantir o acolhimento institucional de idoso em situação de extrema vulnerabilidade. Sobreveio decisão judicial determinando o desacolhimento do idoso, a restituição de seus documentos e a realização de acompanhamento social e de saúde, com elaboração de relatórios periódicos. O agravante sustentou a perda superveniente do objeto da demanda e requereu a extinção do feito sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniente decisão que determinou o desacolhimento institucional do idoso implica perda do objeto da Ação Civil Pública, justificando sua extinção por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação judicial de desacolhimento institucional do idoso não esgota a utilidade da prestação jurisdicional, pois subsistem obrigações de fazer que envolvem o acompanhamento contínuo e a proteção integral da pessoa idosa.
4. O cumprimento parcial de decisão judicial ou sua alteração não configura, por si só, a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o interesse processual persiste enquanto houver necessidade da intervenção jurisdicional para assegurar a eficácia dos direitos tutelados.
5. As medidas remanescentes determinadas pelo juízo — como o acompanhamento pelas secretarias municipais e a confecção de relatórios — são compatíveis com a finalidade da Ação Civil Pública e com os deveres constitucionais e legais do Poder Público, notadamente os previstos no Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superveniente revogação do acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade não acarreta perda do objeto da Ação Civil Pública quando subsistem obrigações estatais permanentes de acompanhamento e proteção.
2. O interesse processual permanece enquanto houver necessidade de tutela jurisdicional para garantir a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa idosa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003), arts. 3º e 15.
Jurisprudência relevante citada: TJ/GO, AC n. 0405669-96.2014.8.09.0051, Rel. Des. Francisco Vildon Valente, 5ª CC, DJ 05.07.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813579-15.2023.8.14.0000.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800207-42.2023.8.14.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em benefício do idoso ELESBÃO DE SOUSA LIMA.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelo Parquet com o objetivo de compelir o ente municipal a promover o acolhimento institucional do mencionado idoso, que se encontraria em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica e de saúde, conforme apurado em relatório do CREAS. Diante desse cenário, o juízo singular deferiu medida liminar determinando que o Município realizasse, às suas expensas, o translado do idoso para instituição de longa permanência (“Lar dos Idosos”), bem como apresentasse documentação comprobatória do cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Alega o Município, ora agravante, a superveniente perda de objeto da lide, sustentando que, em audiência de justificação, foi constatado que o Sr. Elesbão de Sousa Lima manifestou recusa expressa ao acolhimento institucional, evidenciando autonomia e ausência de incapacidade. Diante desse novo panorama, o juízo de origem proferiu decisão determinando o desacolhimento do idoso, o retorno de seus documentos pessoais e cartão de benefício à Secretaria de Assistência Social local, além de ordenar o acompanhamento do assistido pelas secretarias de Saúde e Assistência Social, com elaboração de relatórios no prazo de 60 dias.
Em suas razões recursais, o agravante requer, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação originária e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção da decisão agravada ocasionaria grave lesão ao erário, diante da imposição de medidas que não mais se justificariam.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Considerou-se que, embora tenha sido determinado o desacolhimento do idoso, ainda remanescem obrigações a cargo do Município, como o acompanhamento do beneficiário e a apresentação de relatórios, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada perda de objeto.

O Município de Curionópolis interpôs agravo interno.

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Ministério Público sustenta a inexistência de perda superveniente do objeto, argumentando que a situação de vulnerabilidade do idoso permanece, não havendo que se falar em ausência de interesse processual. Reforça a obrigação constitucional do ente público em assegurar proteção integral à pessoa idosa, especialmente quando se evidencia risco à sua dignidade e subsistência. Pleiteia, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, atuando em segundo grau por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ratificação integral das contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Curionópolis, conforme autorizado pelas Recomendações n.º 34/2016 e 57/2017 do CNMP. Assim, absteve-se de nova manifestação de mérito, limitando-se a devolver os autos à Relatoria.

É o relatório.

VOTO

Voto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. Deixo de apreciar o agravo interno, posto que se trata da mesma matéria a ser analisada no presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal circunscreve-se à verificação da subsistência ou não do interesse processual na ação originária, diante da superveniente decisão que determinou o desacolhimento do idoso. No entanto, razão não assiste ao agravante.

A decisão agravada determinou, além da cessação do acolhimento institucional, a adoção de providências administrativas continuadas, com destaque para:

(a) a entrega dos documentos pessoais e cartão de benefício à Secretaria Municipal de Assistência Social;
(b) o acompanhamento social e de saúde do idoso;
(c) a confecção de relatórios pelas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social no prazo de 60 dias.

Tais determinações constituem obrigações de fazer permanentes, compatíveis com a natureza da pretensão deduzida na Ação Civil Pública e com os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003), especialmente os arts. 3º e 15, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar ao idoso vida digna, com absoluta prioridade.

Portanto, não se trata de situação de esgotamento da prestação jurisdicional ou de inutilidade do provimento judicial. Ao contrário, remanesce utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, sendo incabível a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

O cumprimento parcial de uma decisão judicial ou sua alteração não implica, por si só, a extinção do feito por perda de objeto. Tal cumprimento pode representar apenas uma fase intermediária no curso da demanda, cujo desfecho almejado envolve a implementação plena da medida imposta ou a concretização de um resultado final e efetivo.

“a perda do objeto da ação acontece pela superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não mais necessitando da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido” (cf. TJ/GO, 5ª CC, AC n. 0405669-96.2014.8.09.0051, Rel. Des. Francisco Vildon Valente, DJ de 05/07/2017).

In casu, não houve a satisfação definitiva da pretensão, sendo necessária ainda a intervenção judicial, tendo em vista que existem medidas a serem cumpridas de acordo com a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento. Segue prejudicado o Agravo Interno.

Intime-se.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.
Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/06/2025